Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-37.2020.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. A questão relevante ao deslinde da causa foi analisada pelo acórdão. Ausência de imputação de vício que possa ser extirpado por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo da embargante. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.